Tribunal: STF
Processo: RE 1388497
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESCRIVÃES EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA SERVENTIA. IMPOSSIBILIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS LEIS FEDERAIS Nº 8.934, DE 1994, E Nº 9.784, DE 1999. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: OFENSA REFLEXA. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com fundamento na interpretação conferida às Leis federais nº 8.934, de 1994, e nº 9.784, de 1999, concluiu pela impossibilidade de os escrivães continuarem nas serventias após a aposentadoria.



    2. Em que pesem as razões expostas neste regimental, é preciso ressaltar que, para acolher os argumentos da agravante, seria necessário reapreciar as citadas normas infraconstitucionais, o que é vedado, pois a suscitada ofensa à Constituição da República, caso existente, seria meramente reflexa. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.